Tribunal: STF
Processo: AO 2817
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Sindicato dos Registradores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul (SINDIREGIS), na condição de substituto processual (art. 8º, III, CF), ajuizou, em 27 de fevereiro de 2024, “Ação Declaratória e Desconstitutiva” (autuada no Supremo como “Ação Originária”), impugnando ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que instituiu os fundos para a implementação e custeio dos sistemas eletrônicos dos registros públicos, por meio do Provimento n. 159/2023 da Corregedoria Nacional de Justiça (eDoc 1).



    Argumenta que o CNJ impôs, em afronta ao direito dos registradores civis de pessoas naturais do Estado do Rio Grande do Sul, tributo – da espécie “taxa” – com base de cálculo inadequada para a situação específica dos Cartórios de Registro Civil conveniados aos Centros de Registro de Veículos Automotores (CRVAs).



    Narra que, desde 1998, o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran/RS), a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e os Cartórios de Registro Civil firmaram convênio para facilitar o acesso da população aos serviços de regularização de veículos, antes realizados exclusivamente no Detran/RS.



    Aduz que as atividades prestadas pelos cartórios, no âmbito desse convênio, não ostentariam “natureza registral típica”: os serviços sequer estariam abrangidos pelo Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP). 



    Alega a inconstitucionalidade do art. 5º e § 1º da Lei n. 14.382/2022, ao criar o Fundo para a Implementação e Custeio do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (FIC) e delegar à Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ a disciplina de aspectos como a instituição das receitas do Fundo. 



    O art. 3º, § 2º, “b” do Provimento n. 159/2023 também seria inválido, por ter incluído na base de cálculo da taxa para financiamento do SERP serviços que nem mesmo utilizam esse sistema.



    Requer, ao fim, a exclusão definitiva da base de cálculo das taxas voltadas ao FIC-ONSERP (Operador Nacional do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos) e ao FIC-ONRCPN (Operador Nacional do Registro Civil de Pessoas Naturais) daquelas receitas oriundas dos serviços prestados por intermédio do convênio com o Detran/RS.



    É o relatório. Decido.



    2. A concessão de tutela de urgência, seja de índole cautelar, seja de natureza antecipada, reclama a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.



    Observo que, na hipótese, os elementos constantes do processo não bastam para demonstrar a presença de tais requisitos, de modo que, por agora, impossível acolher o pedido liminar. 



    Consoante jurisprudência consolidada, a intervenção nos atos do Conselho Nacional de Justiça impõe observância ao dever de autocontenção pelo Poder Judiciário, prestando deferência às decisões proferidas por aquele órgão, de natureza especializada e assento constitucional, limitando-se a intervir nas hipóteses de “(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (AO 1789, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 29 de outubro de 2018). No mesmo sentido: AO 2553 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11 de novembro de 2021; e Pet 9412, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6 de julho de 2021.



    Nesta discussão, a Corregedoria Nacional de Justiça instituiu, por meio do Provimento n. 159/2023 (DJe/CNJ n. 305/2023, de 20 de dezembro de 2023, pp. 12-15), os fundos para implementação e custeio dos sistemas eletrônicos dos registros públicos e estabeleceu regras sobre o que constitui receita de cada fundo.



    O art. 3º do Provimento estabeleceu constituir-se receita do Fundo para a Implementação e Custeio do Sistema Eletrônico do Registro Civil das Pessoas Naturais (FIC-RCPN) a cota de participação dos oficiais de registro civil das pessoas naturais dos Estados e Distrito Federal, sob o regime de delegação ou oficializadas, providas ou vagas, instaladas e em funcionamento, vinculados ao ON-RCPN.



    Essa cota, devida mensalmente, corresponde a 1,5% (um e meio por cento) da receita percebida pelo cartório, incluindo (a) todos os emolumentos recebidos pelo oficial de registro civil na prática de atos de atribuição do registro civil das pessoas naturais; (b) outros emolumentos ou valores recebidos por serviços autorizados mediante convênio, credenciamento e matrícula com órgãos e entidades governamentais e privadas a serem praticados pelo oficial do registro civil das pessoas naturais, no âmbito estadual ou nacional, inclusive os decorrentes de Ofício da Cidadania; e (c) valores recebidos a título de complementação de renda ou ressarcimento de atos gratuitos, considerado o valor efetivamente recebido em conta e a data do recebimento, independentemente da data de competência de realização dos atos.



    O art. 7º prevê, enquanto receita do Fundo para a Implementação e Custeio do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (FIC-ONSERP) “os valores repassados pelos FICs dos demais operadores (ONR, ON-RCPN e ON-RTDPJ) de forma proporcional à capacidade contributiva de cada um, de acordo com o percentual correspondente ao total arrecadado entre todos os operadores, no semestre anterior”.



    Em juízo perfunctório, típico deste momento processual, parece ter havido deliberação expressa da Corregedoria Nacional de Justiça para que quaisquer outros emolumentos ou valores recebidos por serviços prestados pelos cartórios a partir de convênios com órgãos e entidades governamentais, tal o convênio entre CRVAs, Detran/RS e Cartórios de Registro Civil do Estado do Rio Grande do Sul, fossem compreendidos na cota de participação que forma a receita do FIC-RCPN e, por tabela, do FIC-ONSERP.



    A experiência quanto ao “fundo para ressarcimento dos atos gratuitos e complementação de renda mínima” (à luz da Lei estadual n. 12.692/2006), narrada na petição inicial, em que o Provimento n. 27/2007 da Corregedoria da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reconheceu necessária a exclusão das receitas dos serviços realizados pelos CRVAs, demonstra, com mais força, nesta fase cautelar, que a Corregedoria Nacional de Justiça optou por uma base de cálculo mais ampla, ainda que o Poder Judiciário (visto como um todo) já tivesse experimentado regulamentação distinta. 



    Diante dessas considerações, ao menos em juízo de cognição sumária, não vislumbro elementos suficientes acerca da plausibilidade jurídica das razões apresentadas pelo autor, que justifiquem, nos limites impostos pela jurisprudência, o sobrestamento ou a invalidação do ato do CNJ.



    A par disso, o que justifica a concessão da tutela provisória de urgência é o justo receio quanto à ocorrência de perigo de dano concreto, atual e grave, cujas consequências sejam irreparáveis ou de difícil reparação.



    Não parece o caso, tendo em vista que tributos pagos a maior e/ou indevidamente podem ser objeto de ações de repetição do indébito. Por desdobramento da cláusula solve et repete, a homenagear os predicados de legitimidade e de executoriedade dos atos administrativos, o tributo deve ser quitado, ainda que, no futuro, provada a lesão aos contribuintes ou aos responsáveis, os valores sejam devolvidos, com juros e correção monetária.



    Nesse contexto, não vislumbro, na análise própria a este juízo inicial, probabilidade do direito nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.



    3. Do exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Cite-se a União, para, querendo, apresentar contestação.



    4. Publique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente